Tribunal: TJSP
Processo: 1060124-91.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Prescrição do débito - Art. 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil - Reconhecimento - Créditos que não são mais dotados de exigibilidade, posto decorrentes de faturas vencidas no ano de 2005, sem que a credora tenha exercido o direito de cobrança no prazo legal - Circunstância que não permite sequer a cobrança extrajudicial da obrigação -

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Prescrição do débito - Art. 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil - Reconhecimento - Créditos que não são mais dotados de exigibilidade, posto decorrentes de faturas vencidas no ano de 2005, sem que a credora tenha exercido o direito de cobrança no prazo legal - Circunstância que não permite sequer a cobrança extrajudicial da obrigação - Sentença de procedência mantida – Majorada a honorária de sucumbência de conformidade com o §11, do art. 85 do CPC – Recurso improvido.